Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-57.2025.8.11.0110
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000002-57.2025.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COT - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 05.525.495/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARIA JACINTO SILVERIO CAMPOS - CPF: 333.328.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UTI COM SUPORTE EM NEUROCIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Campinápolis contra sentença que, em ação civil pública, confirmou tutela de urgência e determinou aos entes públicos a transferência de paciente em estado grave para UTI com centro de referência em neurocirurgia, por meio de UTI aérea, bem como o custeio integral do tratamento necessário, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos, é possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente segundo a repartição de atribuições do SUS; e (ii) analisar a legitimidade do bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação da decisão judicial em matéria de saúde.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui assento constitucional nos arts. 6o e 196 da CF, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. Nos termos do Tema 793 do STF (RE 855.178), a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo possível ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, com possibilidade de ressarcimento posterior.

5. Procedimentos de média e alta complexidade, como transferência para UTI com suporte em neurocirurgia, inserem-se na esfera de atuação prioritária do Estado, conforme a organização hierarquizada do SUS (CF, art. 198, § 1o; Lei no 8.080/1990).

6. O direcionamento da obrigação ao Estado não afasta a responsabilidade solidária do Município, que permanece subsidiariamente responsável em caso de descumprimento.

7. O bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, admitida para assegurar a efetividade da decisão judicial em matéria de saúde, especialmente diante da urgência e da essencialidade do direito tutelado, devendo ser utilizado apenas em caso de inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde é solidária, sendo legítimo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente conforme a repartição de atribuições do SUS, sem afastar a responsabilidade subsidiária dos demais. O bloqueio de verbas públicas constitui medida excepcional, cabível em caso de descumprimento da ordem judicial, para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 23, II, 196 e 198, § 1o; Lei no 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22.5.2019 (Tema 793); TJMT, AC 1021965-28.2023.8.11.0002, rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.6.2025; TJMT, RN 1000663-11.2021.8.11.0099, rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.7.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Campinápolis contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1000002-57.2025.8.11.0110, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de Maria Jacinto Silverio Campos, em face do apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando que os requeridos providenciem a transferência para UTI com centro de referência em Neurocirurgia/Cirurgia, por meio de UTI aérea, bem como todo e qualquer procedimento, medicamentos e transporte adequado ao tratamento da saúde do autor, sob pena de bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da medida.

O apelante sustenta que, embora reconheça a necessidade do atendimento e o direito fundamental à saúde, a responsabilidade primária pelo custeio de procedimentos de alta complexidade recai sobre o Estado, conforme a legislação do SUS e a repartição de competências prevista na Lei 8.080/1990.

Argumenta que o município não dispõe de estrutura nem recursos financeiros para suportar despesas vultosas desse porte, sob pena de comprometer a prestação dos serviços básicos de saúde de sua competência.

Ressalta ainda que, embora exista solidariedade entre os entes federados, a jurisprudência, inclusive do STF no Tema 793, permite ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, assegurando eventual ressarcimento.

Assim, pleiteia que o custeio seja atribuído prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao município apenas em caso de descumprimento, de modo a preservar a efetividade do direito à saúde sem inviabilizar a gestão municipal.

O Ministério Público defende, em contrarrazões, que a sentença deve ser mantida, pois a responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federativos, não podendo o Município se eximir sob alegação de competências do SUS ou limitações orçamentárias. Argumenta que o Tema 793 do STF confirma essa solidariedade, permitindo apenas ressarcimento posterior, e reforça que o ponto central é a proteção imediata da vida e da dignidade humana da paciente.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta que o direito à saúde é solidário entre os entes federados, mas que as ordens judiciais devem ser direcionadas ao ente responsável conforme pactuações do SUS. Afirma que o Tema 793 do STF não autoriza exclusões do polo passivo, apenas a inclusão do responsável primário, preservando a solidariedade como garantia ao cidadão e a subsidiariedade como equilíbrio entre os entes. Destaca que o STF nunca acolheu pedidos de ilegitimidade passiva e compara essa lógica à responsabilidade ambiental definida pelo STJ, em que a execução é subsidiária e só alcança o ente secundário se o primário não cumprir.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Campinápolis/MT, objetivando assegurar a transferência da paciente, em estado grave, para unidade hospitalar de referência em Neurocirurgia/Cirurgia, via UTI aérea, bem como a disponibilização de todo tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde.

Foi deferida tutela de urgência para determinar a imediata transferência da paciente, sendo posteriormente realizado bloqueio de verbas públicas para viabilizar o tratamento, diante da inércia dos entes demandados.

Sobreveio sentença de procedência, confirmando a tutela de urgência e condenando solidariamente os entes públicos a providenciar a transferência da paciente para UTI com suporte em neurocirurgia, bem como a custear integralmente o tratamento necessário, sob pena de bloqueio de valores.

Irresignado, o Município de Campinápolis interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, especialmente quanto à sua responsabilização, sustentando a competência prioritária do Estado para a execução de procedimentos de alta complexidade.

Da responsabilidade dos entes federativos e do Tema 793 do STF

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal, em seus artigos 6o e 196, como direito social fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, é possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação a apenas um dos entes, observando as respectivas competências constitucionais e administrativas.

A medida visa evitar a imposição desproporcional de encargos a qualquer dos entes federativos, sem prejuízo da possibilidade de redirecionamento da obrigação, em caso de eventual descumprimento.

Tal entendimento foi reafirmado nas Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, com a aprovação dos Enunciados 8 e 60, que autorizam o direcionamento da obrigação a ente específico, sem prejuízo da responsabilidade solidária e da possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento:

“
Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.”

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

No caso concreto, verifica-se que o procedimento pleiteado - consistente em transferência para UTI com centro de referência em Neurocirurgia/Cirurgia, por meio de UTI aérea - caracteriza-se como de média ou alta complexidade. Trata-se, portanto, de prestação típica da rede estadual de saúde, à qual incumbe a organização e execução das ações e serviços de média e alta complexidade.

Nesse caso, embora o Município possua responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, mostra-se razoável atribuir primariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, considerando que o procedimento pleiteado se enquadra na categoria de média e alta complexidade e custo.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5.
Os tratamentos requisitados - internação hospitalar, exames e cirurgia otorrinolaringológica - não integram o rol de atenção básica, sendo classificados como procedimentos de média e alta complexidade, nos termos da Tabela SIGTAP do SUS
.

6.
A responsabilidade pela disponibilização de tais serviços recai prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso
, conforme a organização hierarquizada do SUS prevista no art. 198, § 1o, da CF/1988.

7. O Município de Cuiabá permanece responsável solidariamente, mas o cumprimento da obrigação deve ser primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, a quem compete executar os serviços médicos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos.

2. O juiz pode direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado competente segundo as regras de repartição de atribuições do SUS.

3.
Tratamentos de média e alta complexidade devem ser executados prioritariamente pelo Estado, cabendo ao Município apenas de forma subsidiária, nos termos da organização hierarquizada do sistema de saúde
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, caput e § 1o. LINDB, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, rel. Min. Luiz Fux, j. 22.05.2019.
”

(TJMT - N.U 1021965-28.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/6/2025, Publicado no DJE 25/6/2025)

Assim, afigura-se juridicamente adequado que a responsabilidade primária e preferencial seja atribuída ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da manutenção da solidariedade federativa em caso de eventual descumprimento.

Registre-se, ainda, que eventuais controvérsias relativas ao repasse de verbas entre os entes federativos devem ser solucionadas na esfera administrativa ou mediante ação judicial própria, visando ao ressarcimento.

Da possibilidade de bloqueio de verbas públicas

O bloqueio de verbas públicas constitui medida excepcional, cabível apenas em caso de descumprimento da ordem judicial, como instrumento de efetividade das decisões em matéria de saúde, diante da urgência e da essencialidade do direito tutelado.

Com efeito, embora o Poder Judiciário deva atuar com cautela na imposição de constrições sobre o erário, tal providência revela-se legítima como instrumento de concretização das decisões judiciais em matéria de saúde, notadamente diante da inércia ou resistência injustificada do ente público obrigado.

Nesses termos:

“
[...]
Em se tratando de direito à saúde é possível o bloqueio de verbas públicas para efetivação da imposição judicial
, com fulcro no art. 497 do CPC. [...]
” (TJMT - N.U 1000663-11.2021.8.11.0099, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 3/8/2023)

Nesse contexto, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, o bloqueio de valores mostra-se medida adequada e proporcional, voltado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, somente sendo implementado em caso de descumprimento da obrigação imposta.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município, para direcionar prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação consistente em transferência para UTI com centro de referência em Neurocirurgia/Cirurgia, por meio de UTI aérea, mantendo a responsabilidade subsidiária do Município, com possibilidade de redirecionamento da obrigação em caso de descumprimento pelo ente estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026